Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-39.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000866-39.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANA LUCIA DA ROCHA SOARES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o agravante em face de decisão que negou provimento a seu apelo, por considerar o baixo valor da execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se era possível a extinção da execução fiscal, tendo em vista seu baixo valor. III. Razões de decidir 3. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 4. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 5. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 6. No presente caso, a execução fiscal tinha por objeto valor inferior a R$2.000,00 (dois mil reais). Ademais, não há provas de que o ente municipal tenha adotado as providências administrativas fixadas pelo SFT. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000866-39.2023.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ANA LUCIA DA ROCHA SOARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.